Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000220-32.2022.8.11.0000
Impetrante: EDIVANIA PEDRO DA COSTA E OUTROS
Impetrado: Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDIVANIA PEDRO DA COSTA E OUTROS, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Nomeação em Concurso Público no 1005882-69.2021.8.11.0013, que declarou a incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos para as Varas Cíveis da Comarca.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que moveram a ação anulatória, uma vez que figuram como candidatos classificados em concurso público regido pelo Edital no 002/2019, todavia, o Município de Pontes e Lacerda lançou mão de processo seletivo para contratação temporária de servidores para o mesmo cargo previsto em Edital.
Assevera que, não discorda que em situações envolvendo nomeação em cargo público, o valor da causa deve corresponder a somatória de doze meses da remuneração do cargo pretendido, todavia, impõe objeção ao argumento de que esse valor deve ser computado para cada um dos treze autores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se o sobrestamento da decisão que declinou da competência do Juizado Especial para uma das Varas Cíveis.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Inicialmente, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, é admitida a impetração de ação mandamental ao Tribunal de Justiça, para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais. Este é o caso dos autos.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, E 516, II, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. (...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (...) (RMS 65.165/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 08/04/2021)
Destarte, compete à Turma Recursal processar o mandado de segurança impetrado contra ato de controle de mérito do juizado especial, nos termos do enunciado sumular no 376/STJ, inaplicável à espécie.
Feitas estas considerações, tendo em vista a admissibilidade e o cabimento do mandamus, passo à análise do pedido de concessão de liminar.
Para o deferimento da liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Em consonância à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. Este, aparentemente, é o caso dos autos.
A propósito:
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, E 52 DA LEI N. 9.099/1995; 27 DA LEI N. 12.153/2009; 987, CAPUT E § 1o, 985, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, no caso de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda.” (AgInt no REsp 1925780/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 08/10/2021)
Logo, conclui-se pela presença da plausibilidade do direito substancial invocado, uma vez que, em princípio, o ato judicial destoa da orientação jurisprudencial da Corte Superior, reputando-o, em princípio, como ilegítimo.
De mesmo modo, evidencia-se a ineficácia da medida acaso deferida ao final, uma vez que o feito continuaria seu trâmite perante Juízo incompetente.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar postulado no writ, para suspender o ato acoimado como ilegal.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, facultando-lhe o exercício do juízo de retratação; cientificando-se, ainda, o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator